Tribunal: STF
Processo: Ext 1234
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no segundo pedido de extensão na extradição. Omissão no acórdão. Não ocorrência. Questões afastadas no julgamento de mérito do pedido. Ausência dos vícios do art. 337 do Regimento Interno da Corte. Rejulgamento da causa pretendido pelo embargante. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. No julgamento do mérito do segundo pedido de extensão, enfrentou-se, adequadamente e de forma fundamentada, todas as questões postas pela parte embargante. Não há, portanto, os vícios do art. 337 do Regimento Interno da Corte. 



    2. A pretensão do embargante é promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os declaratórios. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.